Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-43.2021.8.11.0024
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002493-43.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (RECORRENTE), LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES - CPF: 951.026.631-00 (ADVOGADO), ANDERSON ALVES MURTINHO - CPF: 807.318.211-49 (RECORRENTE), LEONEL REIS DOS SANTOS - CPF: 956.993.841-20 (RECORRIDO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.

FORNECIMENTO DE ÁGUA.
SUSPENSÃO INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO
MORAL

IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

NON REFORMATIO IN PEJUS
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
serviço
de
fornecimento
de
água

deve

ser

prestado
com
qualidade
e
eficiência
,
compreendendo
-se
aí
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
.

Quando
a
concessionária

presta
um
serviço

público
ineficiente
,
comete

conduta

ilícita
.

2.
A
suspensão
no
fornecimento
de
água

encanada

em

residências

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

3.
Considerando
as
especificidades
do
caso

concreto
(
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
água
),
o valor
fixado

na

sentença
(R$ 2.000
,00
)
se
mostra

ínfimo
e
poderia
ser

majorado
. T
odavia
,
deve ser
mantido

apenas

em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
/
majorados

em
R$
8
00
,00
, pela
part
e

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

Recurso

Inominado
:
1002493-43.2021.8.11.0024

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente
:
LEONEL REIS DOS SANTOS e SISTEMA AUTONOMO DE
AG
UA
E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES e ANDERSON ALVES MURTINHO

Recorrido
:
LEONEL REIS DOS SANTOS e SISTEMA AUTONOMO DE
AGUA
E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES e ANDERSON ALVES MURTINHO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANDERSON ALVES MURTINHO / SISTEMA AUTONOMO
DE
AGUA
E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face LEONEL REIS DOS SANTOS.

Sentença

proferida
no ID179431864/PJe2.
Concluiu
que: a) a
reclamada

comprova
a
existência
de
infração
no
hidrômetro
, mas que
foi

sanada
no
moment
o
da
vistoria
; b)
não

existia

problema
no
hidrômetro
para que fosse
retirado
,
tendo

em
vista que com a
retirada
da
mangueira

cessou
a
infração

cometida

pelo

reclamante
; c) o
reclamante

não

foi

notificado
,
ferindo
o
direito
do
contraditório
e
ampla

defesa
;
d) o
Reclamante

passou

mais
de 20 (
vinte
)
dias

sem

hidrômetro
e
sem

água
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
a
parte

reclamante
o valor de R$2.000
,00
(
dois
mil
reais
), a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no179431871/PJe2.

Sustentou
que: a)
ficou

claro

conforme
a
colheita
da
prova

testemunhal
e da
documentação

acostada

nos
autos que
havia um desvio no cavalete de água da residência do reclamante
;
b) o
próprio

autor
junta um
vídeo

onde

demostra
que
existia

uma

mangueira

desviando

água
antes do
hidrômetro
, no local
onde
era
instalado
a
ventosa
e
posteriormente

restou

verificad
a
a
ocorrência
de
vazamento

na

residência
do
reclamante
,
gerando

as
faturas

em

valores
altos; c) a
informação
de que a
recorrente

havia

ficado
com o
hidrômetro

por

mais
de 20
dias
é
inverídica
,
considerando
que no
dia

seguinte

após
a
retirada
do
hidrômetro

foi

procedida
a
sua

reinstalação
e as
faturas
de
água
do
recorrido

foram

emitidas

normalmente
,
sendo

elas

refaturadas
e
pagas
. Além disso, a

recorrente

jamais

deixou
de
fornecer

água

aos

seus

consumidores
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
,

ou

mi
nora
r
o valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamante

interpôs

recurso

Inominado
no ID 179431865/PJe2,
que
foi

julgado

deserto
.

A
parte

reclamante

apresentou

suas

contrarrazões
no ID 179431884/PJe2.
Argumentou
que:
a) não

cometeu

fraude
no
medidor
; b) o
medidor

estava

girando

sem
que
tivesse

água
no
registro
; c) o
cavalete

foi

retirado
e
por

muito
tempo
ficou

sem

água
.
Requereu
o
desprovimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Serviços

prestados

em

relação

ao

prazo

normativo
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Por

esta

razão
, a
concessionária

deve

efetivar o restabelecim ento do fornecimento de água

após

cessados

os

motivos
de
sua

suspensão
(art. 120 do
Decreto
Municipal nº 006/2019 de
Chapada
dos
Guimarães
)

Desta forma,
quando
a
concessionária
do
serviço

público

ultrapassa
o
prazo

informado

na

Resolução

Normativa
,
presta

um
serviço

ineficiente
,
cometendo

assim

conduta

ilícita
.

Neste

sentido
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA – PAGAMENTO POSTERIOR PELO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES –
PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DEVIDA – DEMORA DE 18
DIAS PARA O RESTABELECIMENTO – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR – DEMORA EXCESSIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A
responsabilidade
do
fabricante
e do
fornecedor
de
serviços
é
objetiva
,
pelo
que
respondem
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do
artigo
14, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
ainda
que se
trate
de
concessionária
d
e
serviço

público
.
Havendo

inadimplemento
,
assiste
à
concessionaria

efetivar
o
corte
no
fornecimento
do
serviço
,
todavia

sendo

efetuado
o
pagamento
é
dever
da
concessionária

efetuar
a
religação
do
serviço

em

prazo

razoável
(...). A
demora

excessiva

na

reli gação do serviço de abastecimento de água
, que
só
se
efetivou

após

decisão

liminar
,
enseja
o
reconhecimento
de
indenização

por

dano
moral. (...)
Recurso

provido
.
(N.U 1009860-27.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Jul
gado

em
18/05/2021,
Publicado
no DJE 20/05/2021)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA.
DANO MORAL EVIDENCIADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
A
parte

autora

requereu
a
ligação
da
sua

uni
dade

consumidora

em
30/01/2014,
sendo que até o ingresso da ação e deferimento do pedido

liminar
para
ligação
da
energia

elétrica

na

unidade

consumidora
do
autor
,
em
18/02/2014,
não

havia

ocorrido
o
fornecimento
do
serviço
. A
própria

demandada

reconhece
qu
e
excedeu
o
prazo
de 3
dias

estabelecido

por

norma

reguladora
.
Ademais
, a
responsabilidade
das
prestadoras
de
serviço

público
é
objetiva

em

razão
da
má

prestação
do
seu

serviço
.
Inteligência
dos
arts
.
14
e
22
do
CDC
.
Não

resta

configurada

situação

excludente
de
responsabilidade
,
fo
rça

maior
,
uma

vez
que
os

eventos

climáticos

aduzidos
pela
concessionária

ocorreram

por
, no
máximo
, 8
dias
,
enquanto
a
demandada

restou

inerte

por

quase
20
dias
.
Dano
moral
configurado
.

A

impossibilidade
de
utilização
do
imóvel

em

razão

do
descaso
da
conce
ssionária
com o
consumidor

ultrapassa
o simples
dissabor
do
cotidiano
,
pois
,
traz

angústia
e
preocupação

ao

consumidor

lesado
,
ademais
, o
fornecimento
de
energia

elétrica
é
serviço

essencial
e
qualquer

impossibilidade
, no
seu

fornecimento
,
sem

explicação

p
lausível
,
gera

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
do
consumidor
. Quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
, R$ 2.500,00,
mostra
-se
adequado

aos

parâmetros

utilizados

pelas

Turmas

Recursais

Cíveis
e
em

consonância
com
os

princípios
da
razoabilidade
e
propo
rcionalidade
. RECURSO IMPROVIDO. (
Recurso

Cível
Nº 71004953626,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Marlene
Landvoigt
,
Julgado

em
26/08/2014)

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
mormente

o

documento

ju
ntado
no ID 179431809 e a
prova

testemunhal
, nota-se que
havia

uma

mangueira

coletando

água
antes do
registro
no
hidrômetro
,
onde

era instalado um dispositivo para retirar o ar do cano de água
,
desviando
a
água
antes de
passar

pelo

relógio
e regi
strar o
consumo
.

Todavia
,

verifica
-se
n
os
vídeos

juntados

com
a

inicial

(
IDs
179431769, 179431768 e 179431767
)
, que a
parte

reclamada

retirou
o
hidrômetro
da
residência
da
reclamante
,
mesmo

sendo

desnecessári
o
,
tendo

em
vista que com a
retirad a da mangueira que desviava a água

já

sanaria
o
problema
.

Importante

mencionar
que
o

artigo
120 do
decreto
nº 006/2019, que
dispõe

sobre

a

atualização da regulamentação das atividades e serviços de abastecimento de água e esgoto

sanitário
do
sistema

autônomo de água e esgoto de Chapada dos Guimarães (ASSE-CG), aduz que:

"
Cessados

os

motivos
que
determinaram
a
suspensão
do
fornecimento

ou
a
supressão
do
mesmo
,
ou
, se for o
caso
,
satisfeito
as
exigências

estipuladas
para a
ligação
, o
fornec
imento
de
água

será

reestabelecido

mediante
o
pagamento
do
preço
do
serviço

correspondente
".

Assim
,
apesar
de
constatad
a

a

irregularidade
, a
reclamada

não

precisava

retirar
o
hidrômetro
e
mesmo

ass
im

retirou

deixando
o
reclamante

impossibilitado
de
utilizar
água
por longo período
.

Por outro lado
,
mesmo

sendo

constatada

a

irregularidade
no
medidor
,
deveria
a
reclamada

ter

notificado
o
re
clamante
,
conforme
o
artigo
114, §2
º,
do
D
ecreto
nº 006/2019
:

"
Sendo

a

infração

constatada

caberá

ao
SAAE-CG
emitir

notificação

ao

consumidor
transgressor,
independente
de
testemunho
"

Verifica
-se
que a
reclamada

não

demo
n
str
ou

nos
autos
que

notificou
o
reclamante

após
a
retirada
do
hidrômetro
da
residência
,
ferindo
o
direito
d
e

ampla

defesa
e
contraditório
.

A sentença do juízo singular bem equacionou a questão no trecho abaixo:

Em que pese o fato de que foi encontrado um desvio de água antes do medidor, não autoriza por si só a Autarquia Reclamada retirar o medidor
(fazer
o que bem entende), sendo que há regulamentação a ser seguida, e no caso não foi.

Ainda, restou devidamente provado que o Reclamante passou mais de 20 (vinte) dias, sem hidrômetro, logo, sem água (ID 68453431), inexistindo por parte da Autarquia Reclamada qualquer fundamentação válida para tanto.

Portanto, restou caracterizada a conduta ilícita da recorrente.

Dano moral. Suspensão indevida de fornecimento de água.

A

falha na
prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial como é o fornecimento de
água, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DEÁGUASEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -DANOMORALCONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAD
E – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OSDANOSMORAIS- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando hásuspensãoindevida de fornecimento deágua, defaturapaga, ademais sem aviso prévio, caracteriza ato ilícito e enseja reparação
pordanomoral.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do
prejuízo, pois odanose extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamadodanoin
re

ipsa
.

3. O valor da indenização a título dedanomoral, arbitrado na sentença, most
ra-se fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser adequados.

4. Sentença reformada apenas para adequar o quantum indenizatório a título dedanosmorais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA QUITADA- FALHA NA PR
ESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS M
ORAIS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Quando hásuspensãoindevida de fornecimento deágua, defaturapaga, ademais sem aviso prévio, caracteriza ato ilícito e enseja reparação pordanomoral.

2-
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois odanose extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamadodanoin
re

ipsa
.

3- O valor da indenização a título dedanomoral, arbitrado na sentença, mostra-se suficiente.

4-
Recurso
conhecido e não provido

(N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022).

Portanto, constatada a
irregularidade da suspensão do serviço, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao quanto indenizatório, considerando as especificidades do caso concreto, entendo que
o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) se mostra ínf
imo e
poderia
ser majorado, todavia,
em respeito ao princípio
non reformatio in
pejus,

o valor arbitrado será mantido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$
8
00,00 (
oitocentos

reais
)
, com base no
artigo
85, §8º, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024